Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001705-67.2022.8.11.0000
Agravante: TEREZA VIEIRA DA CUNHA
Agravados: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEREZA VIEIRA DA CUNHA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte no 1044439-41.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, negando a implantação do benefício de pensão por morte à agravante, em decorrência do falecimento do seu filho, servidor público estadual, Sr. Alessandro Augusto Anibal Cunha.
Irresignado com a decisão proferida, o Agravante explica que seu filho faleceu em 23/08/2021 por complicações da Covid-19, era servidor público estadual, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão, matrícula funcional no. 233665/1, no cargo de Técnico Administrativo, lotado no Procon.
Assevera que seu filho morava com ela, não tinha filhos e nem companheira, e, era responsável pela manutenção da casa da família, por todas as despesas do lar e pessoais relacionadas à agravante, como inúmeros tratamentos médicos que ela se submeteu e ainda realiza, tendo em vista sua saúde fragilizada.
Sustenta que requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, mas o órgão informou que o pedido ficaria suspenso condicionado à apresentação de Sentença Declaratória de Dependência Econômica, consoante despacho exarado pela MT PREV na data de 27.09.2021, no Processo n° 2021.0.02887-MT PREV.
Destaca que para fazer jus à pensão por morte de filho, os genitores devem demonstrar que dele dependiam economicamente na época do óbito (§ 4o do art. 16 da Lei no 8.213/91), o que foi comprovado nos autos por declarações escritas de testemunhas e provas documentais.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que lhe seja concedido a pensão por morte em decorrência do falecimento do seu filho, ex-servidor público, Alessandro Augusto Anibal Cunha.
É o relatório.
Decido.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Entendo que para concessão de pensão por morte à genitora em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos e a dependência econômica da Agravante.
Até porque para se fazer jus à pensão, os pais devem preencher certos requisitos, entre eles a dependência econômica em relação ao filho instituidor do benefício sendo certo que essa não é presumida, deve ser comprovada.
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO QUE APONTA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES EM RELAÇÃO AO FILHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Para fins de percepção de pensão por morte, a dependência econômica entre os genitores e o segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida (AgRg no REsp 1.360.758/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 3/6/2013).
2. No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, concluiu que não houve a demonstração da dependência econômica.
3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1633820/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020)
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES. PAIS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEI 8.213/91. 1. Conforme firme jurisprudência desta Corte, a dependência econômica da mãe do segurado falecido, para fins de percepção de pensão por morte, não é presumida, devendo ser comprovada. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 136.451/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012).
Ademais, convém ressaltar, que no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90), a previsão de pensão para os pais desde que comprovem a dependência por meio de ação judicial, senão vejamos:
Art. 245. São beneficiários das pensões:
I - vitalícia:
a) cônjuge;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;
c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;
d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
e) (revogado)
II - temporária:
a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
b) (revogado)
c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
d) (revogado)
§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".
§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".
Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92, c/c artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1o DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
I- A antecipação de tutela em face da Fazenda Pública pode ser concedida nas situações que não se encontrem inseridas nas hipóteses impeditivas da Lei 9.494/97. Precedentes.
II- Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011)
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator